Tribunal: TJDFT
Processo: 0749490-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749490-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicado dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, em substituição processual dos sindicalizados indicados na origem, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 176469300 do processo n. 0706297-87.2022.8.07.0018) que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva c/c cumprimento individual de sentença coletiva instaurada pelo recorrente contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo STJ. Nas razões recursais (ID 49029699), o agravante articula que o processo instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva de autos 0012864-52.2010.8.07.0001, originário da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Destaca que o c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169, definirá se há necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura de cumprimento de sentença. Sustenta que a determinação de suspensão processual proferida no c. STJ não se aplica ao caso em tela, pois se trata de cumprimento de sentença referente a direito individual homogêneo e não a direito coletivo stricto sensu, sendo este último a hipótese discutida no Tema em questão. Aduz que o perigo de dano, no caso, decorre de que os substituídos são pessoas idosas, que necessitam dessa quantia. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado o prosseguimento ao processo de origem. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 53600061 e 53600062). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo Sindicado dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, em substituição processual dos sindicalizados indicados na origem. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo referido sindicato, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0012864-52.2010.8.07.000. Na sentença, mantida em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração e ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 16/11/2012. No Juízo a quo, foi proferida decisão determinando o sobrestamento do feito em atenção ao que ficou determinado após a afetação do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. Confira-se excerto da decisão agravada, in verbis: I – Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 172850257 determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. A parte exequente aduz que o Tema 1169 do STJ não se aplica ao presente cumprimento de sentença afirmando que o direito ora pleiteado é divisível e por isso não precisa de prévia liquidação, pois trata-se de liquidação simples por meros cálculos aritméticos (ID 174869701). Sem razão a parte exequente. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Em observância ao tema afetado em recurso repetitivo, este Tribunal ratificou a suspensão no julgamento proferido em 1°/9/2023. In verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) Ademais, a decisão de afetação não excepcionou qualquer caso em relação a formulação dos cálculos, sendo a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva o cerne da questão em debate no STJ. II – Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 172850257. Intimem-se. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos do agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os valores executados se referem a verbas de adicional noturno referente ao período de março de 2005 a dezembro de 2008, que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de 9 (nove) anos, entre o trânsito em julgado (ID 125359894 dos autos de origem) e o cumprimento de sentença, não se verifica urgência no pedido do credor. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores ao exequente em momento posterior. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora